Tribunal: STF
Processo: Rcl 46588
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Ônus probatório. 4. Pleno reconheceu a existência da repercussão geral da matéria. RE 1.298.647-RG (tema 1.118). 5. Caso dos autos. Processo sobrestado pelo TST. Ausência de interesse. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.